Tribunal: TJSP
Processo: 1077012-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte de passageiros. Alegação de importunação e abuso sofrido nas dependências do metrô. Boletins de ocorrência que relatam conduta indevida de terceiro e desentendimento entre passageiros. Pronto atendimento da ocorrência pelos funcionários da companhia, que identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito policial. Falha na prestação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Transporte de passageiros. Alegação de importunação e abuso sofrido nas dependências do metrô. Boletins de ocorrência que relatam conduta indevida de terceiro e desentendimento entre passageiros. Pronto atendimento da ocorrência pelos funcionários da companhia, que identificaram o indivíduo e o encaminharam ao distrito policial. Falha na prestação dos serviços não demonstrada. Evidenciada a culpa exclusiva de terceiro, art. 14, § 3.o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.